Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710212-41.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO LIMA DOS ANJOS APELADO: MARCELO HERMES LIMA D E C I S Ã O Apelação Cível – Obrigação de Fazer – Direito ao Esquecimento – Matéria Veiculada Na Internet – Tese 786 do Supremo Tribunal Federal – Incompatibilidade do Direito ao Esquecimento com o Ordenamento Jurídico – Negado Provimento Monocraticamente. MARCELO LIMA DOS ANJOS interpõe Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Morais proposta em desfavor de MARCELO HERMES LIMA a qual julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) No caso, a reportagem foi publicada em junho de 2008. O autor não informa a data de absolvição das acusações, apenas pontua que no crime que foi condenado, aconteceu o trânsito em julgado em 26/02/2013. Nesse sentido, qualquer pretensão à reparação civil por dano moral, considerando que a presente ação foi iniciada em 2022, resta prescrita. Ademais, o autor não se desincumbe de seu ônus em demonstrar a falsidade do conteúdo jornalístico que violou o direito à sua imagem. Em sua própria petição inicial relaciona nove reportagens de meios de comunicação diferentes, os quais teriam noticiado as condutas do autor e as ações repressivas das instituições públicas, a exemplo de sua prisão pela polícia. Portanto, não constato qualquer excesso ou abuso na publicação da reportagem da requerida. Os fatos foram noticiados conforme informações disponíveis à época, em consonância com o direito de liberdade de imprensa, prevista no artigo 5o, inciso IV, e no artigo 220, §1o. Tanto eram verdadeiros os fatos, da forma como foram noticiados, que o autor admite que respondeu por eles perante o poder judiciário. A requerida não afirma diretamente na reportagem que o autor efetivamente incorreu nas condutas ilícitas noticiadas. Quando o autor alega ter solicitado à requerida a retirada da reportagem da disponibilidade ao público (sem ser atendido), entende por supostamente ser violado o seu “direito ao esquecimento”. Esse tema foi objeto da do enunciado da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 786, nos seguintes termos: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível." O autor reconhece o tema, mas não aponta concretamente o eventual abuso ou excesso, se limitando a afirmar que foi absolvido por sentença proferida 5 anos após a reportagem, fato que entendo não ser apto a um eventual distinguishing do tema de repercussão geral julgado pelo STF. A prevalecer a tese defendida pelo autor, teríamos os veículos de comunicação não meramente excluindo toda e qualquer reportagem inerente a pessoas denunciadas pela prática de crimes e posteriormente absolvidas, mas também um “dever” de recolher eventuais edições impressas, ou reeditar livros ou documentários audiovisuais que eventualmente trataram dos fatos. Assim, pretender ser esquecido que em determinado momento histórico o autor foi indiciado e denunciado pela prática de supostos crimes, não encontra amparo em nosso Ordenamento Jurídico, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal. (omissis)” Em suas razões recursais (ID 49071323), o Apelante afirma ter respondido “pela capitulação criminal em questão [crime de estelionato], mas foi absolvido, de modo que as matérias, a despeito de objetivarem a publicidade de informações, alicerçam-se em informações e narrativas desatualizadas. Nesse sentido, a perpetuidade das informações, com a consequente manutenção das notícias atualmente equivocadas estão acarretando severo prejuízo à esfera particular e moral do apelante”. Quanto aos danos morais, afirma ter sofrido “graves danos à sua honra e imagem com as afirmações proferidas pelo apelado envolvendo seu nome, causando-lhe constrangimento perante a sociedade, e, sobretudo, abalando seriamente sua credibilidade tão imprescindível para o exercício de suas funções laborais”. Contrarrazões ao ID 49071325, pugnando pelo desprovimento do recurso. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 49071301). É o relatório. Decido unipessoalmente. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil faculta ao Relator a possibilidade de julgar monocraticamente o Agravo de Instrumento nas hipóteses do artigo 932, incisos III e IV. No caso, conforme inteligência da alínea “b” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos. Com efeito, no julgamento do Tese 786 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento vinculante no sentido de ser compatível com o ordenamento jurídico brasileiro o Direito ao Esquecimento. Assim, ao julgar o RE 1010606, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. (RE 1010606, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-096 DIVULG 19-05-2021 PUBLIC 20-05-2021). Como se observa, os fundamentos aduzidos pelo Apelante são contrários à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento vinculante. O simples decurso de tempo não é capaz de justificar a obrigação de apagar fatos verídicos, divulgados licitamente em meios de comunicação. O simples fato de o apelante ter supostamente sido absolvido na esfera criminal, fato que sequer está comprovado nos autos na medida em que o apelante não colacionou aos autos a suposta Sentença absolutória, também não ampara a pretensão do apelante. Assim, não havendo qualquer ato ilícito, não há falar em reparação por danos morais. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a Sentença recorrida. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intimem-se as partes. Desembargador Eustáquio de Castro Relator